Tribunal: STF
Processo: AO 1046
Classe: AO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-28
Data de publicação: 2007-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
   IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES ALEGADAS QUANTO AOS ELEMENTOS
   PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELA DEFESA, À ALEGADA SUSPEIÇÃO DO JUIZ
   PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI E CONSPIRAÇÃO EM GABINETE DE
   MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E À FUNDAMENTAÇÃO PARA
   DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE SE PRONUNCIOU SOBRE
   TODOS OS TEMAS REFERIDOS. AMBIGÜIDADES: CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE
   CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DOS
   JURADOS, EXCESSO DE JURADOS CONVOCADOS E IRREGULARIDADE NA
   REPRESENTAÇÃO DA OAB COMO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INCONSISTÊNCIA.
   OBJETIVO DE REFORMA DO ENTENDIMENTO JÁ EMITIDO PELO PLENÁRIO.
   REJEIÇÃO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS
   REJEITADOS. IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PRISIONAL.
1. Não
   cabem embargos infringentes no caso presente, tendo em vista que
   não houve divergência de quatro votos em qualquer questão
   decidida no acórdão embargado. Artigo 333, parágrafo único, do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de
   embargos declaratórios, não se admite modificação meritória do
   entendimento já exarado. Precedentes.
2. A alegada omissão
   quanto aos elementos probatórios apresentados pela defesa não
   ocorreu. O acórdão embargado destacou que a apelação contra o
   veredicto popular, no que diz respeito à prova para condenação,
   deve demonstrar não apenas a existência de provas favoráveis à
   defesa, mas, para além disto, a completa ausência de indícios que
   respaldem a tese acusatória. Omissão rejeitada.
3. O argumento
   de que o juiz titular da Vara do Júri estaria suspeito para
   presidir o caso também foi analisado pelo acórdão embargado,
   ressaltando, inclusive, que referida questão foi objeto anterior
   de rejeição pelo Tribunal. A mera apresentação de exceções de
   suspeição contra o magistrado não comprova a alegação. Omissão
   inexistente.
4. Também a tese da conspiração em gabinete de
   ministro do Superior Tribunal de Justiça foi analisada e refutada
   no acórdão embargado, em que se salientou a completa inexistência
   de provas da argüição. Omissão inexistente.
5. Inexistiu a
   omissão referente ao alegado erro na aplicação da pena ao
   embargante. O acórdão embargado acolheu, inclusive, o argumento
   da defesa, no sentido da impossibilidade, no caso concreto, de
   considerar as ações penais em andamento como maus antecedentes
   contra o acusado. No mais, não houve qualquer impugnação, nem
   razões para a reforma da sentença condenatória.
6. As
   ambigüidades alegadas também não ocorreram, pretendendo o
   embargante, no ponto, unicamente a reavaliação dos fundamentos
   que conduziram à prolação do acórdão embargado, o que não é
   permitido na via eleita.
7. Quanto ao citado desvio total da
   prova dos autos pelo veredicto, o acórdão embargado é cristalino
   e basta sua simples leitura para demonstrar a improcedência da
   alegação, inexistindo ambigüidade.
8. Relativamente à rejeição
   de nulidades referentes à suposta violação da incomunicabilidade
   e do número de jurados a ser convocado, o embargante não apontou
   em que consistiria a ambigüidade do acórdão, sendo que houve,
   apenas, divergência de alguns ministros quanto à conclusão do
   voto vencedor.
9. O afastamento da argüição de nulidade, por
   suposta deficiência na representação da Ordem dos Advogados do
   Brasil como assistente de acusação, também não apresentou
   quaisquer ambigüidades. A defesa não argüiu a suposta
   irregularidade no momento oportuno nem demonstrou o
   prejuízo.
10. As omissões e ambigüidades apontadas não ocorreram,
   razão pela qual não houve violação aos dispositivos legais e
   constitucionais citados nas razões recursais.
11. A fragilidade
   dos argumentos deduzidos nos embargos de declaração reforça a
   conclusão no sentido do intuito procrastinatório do recurso.
12.
   Embargos rejeitados.
13. Imediata expedição de mandado prisional,
   para evitar novas tentativas de protelar o cumprimento do que
   decidido no acórdão embargado, que poderia, inclusive, conduzir à
   prescrição da pretensão punitiva estatal.